Tribunal: TJDFT
Processo: 0730075-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Ainda que o magistrado detenha ampla discricionariedade para determinar as provas a serem produzidas, visando à elucidação da controvérsia e à descoberta da verdade real, impõe-se reconhecer que, em determinadas hipóteses, a produção de determinada prova se revela imprescindível para a justa solução da lide.
2. No caso concreto, as provas constantes dos autos suscitam dúvidas relevantes acerca da total veracidade dos fatos alegados pela autora, tornando imperiosa a oitiva da testemunha arrolada. Assim, a preliminar arguida merece ser acolhida.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.